Tribunal: TJSP
Processo: 1039003-20.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ROUBO DE CELULAR – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES
– Empréstimo e transferências não reconhecidos pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade das transações – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Prova que não veio para os autos – Procedência dos pedidos que é de rigor – Sentença mantida.
-

Ementa:
ROUBO DE CELULAR – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES
– Empréstimo e transferências não reconhecidos pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade das transações – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Prova que não veio para os autos – Procedência dos pedidos que é de rigor – Sentença mantida.
- Dano moral – Não caracterizado – Sentença reformada.
- Repetição do indébito – Devolução de forma simples – Ausência de má-fé das rés – Sentença mantida.
- Honorários advocatícios – Verba fixada pela r. sentença em 10% sobre o valor da condenação respeitando a legislação em vigor – Sentença mantida.

Recurso dos réus parcialmente providos. Recurso do autor não provido.